Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE PRIMEIRA FASE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. PROCURAÇÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autos dizem respeito a ação de exigir contas, julgada procedente na 1a fase. 1.2. A procuração foi outorgada em 1988, conferindo ao agravante poderes amplos para administrar e alienar imóveis em Padre Bernardo-GO, com obrigação de prestação de contas ao final das operações, tendo restado demonstrado que o agravante registrou o loteamento e realizou inúmeras alienações sem prestar contas aos agravados.
2. A outorga vigorou até novembro de 2022, sem prestação de contas pelo agravante, mesmo após notificação extrajudicial, não havendo que se falar em prescrição, haja vista os termos do art. 206, § 5o, II, do Código Civil.
3. O dever de prestação de contas abrange dimensão financeira e negócios realizados, sem fracionamento do período da administração.
4. Comprovada a relação jurídica, com imposição ao mandatário o dever de prestar contas de toda a administração, sendo direito dos agravados exigi-las judicialmente.
5. Recurso conhecido e desprovido.